Tribunal: STF
Processo: RE 1456267
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta, em essência, que a solução da causa não demanda a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame do acervo probatório dos autos. Afirma que houve incorreta aplicação do art. 156, § 2º, I, da CF/88.



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 796.376-RG (Tema 796), Red. p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão em geral da matéria em exame. No referido paradigma, o Tribunal decidiu que sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 796 - “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente